Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-10.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADOS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO COMPROVADO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME PRESERVADO. NÃO CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a menor (vítima), a genitora e o Apelante, em ambas as fases da persecução penal, confirmado a conjunção carnal e a prática de atos libidinosos, resta comprovado que o ora Apelante praticou as condutas narradas na denúncia, em continuidade delitiva, devendo ser mantida a condenação e mantida a aplicação da regra prevista no artigo 71, do Código Penal.
2. Inviável falar que o Apelante desconhecia a idade da menor, pois além de ele ser primo dela e companheiro da tia dela, desde, aproximadamente, 1 (um) ano antes dos fatos, ele passou a ter contato com a vítima anos antes dos fatos – desde quando ela tinha 8 (oito) anos de idade, conforme asseverado por ele em audiência – o que dificulta a acolhida da tese de que ele não soubesse que a vítima seria menor de 14 (quatorze) anos na época dos fatos.
2.1. Ademais, o próprio Apelante, em Juízo e na delegacia, confirmou ter ciência da idade da menor, tendo ele confirmado à Autoridade Policial que sabia que a vítima tinha 13 (treze) anos de idade e confirmado ao Juízo singular que ela teria entre 13 (treze) e 14 (quatorze) anos.
2.2. Ressalte-se que a genitora da vítima, na delegacia, também confirmou que o Apelante sabia da idade da filha, o que enfraquece a tese de ausência de dolo.
3. Correta a utilização da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, pois além de ter havido violência contra a mulher, restou comprovado que os abusos ocorreram no contexto familiar, nas residências da vítima e da tia dela, que era ex-esposa do primo.
4. Sendo a confissão espontânea e a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal ambas preponderantes, correta a compensação integral entre elas.
5. Mantida a pena corporal acima dos 8 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena.
6. Não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, correta a não concessão dos benefícios.
7. Recurso conhecido e desprovido.